Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada no processo no 0712989-05.2022.8.07.0018, afastando a possibilidade de discutir novamente obrigação de fazer relacionada à autorização de procedimentos médicos pelo plano de saúde e negando pedido de indenização material por despesas médicas não autorizadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém obscuridade ou contradição no reconhecimento da coisa julgada sobre a obrigação de fazer e na negativa de indenização material decorrente de procedimentos não autorizados pelo plano de saúde.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, inciso I, autoriza a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca à decisão judicial, isto é, contradições entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgado, e não entre a decisão e fatores externos.4. O acórdão recorrido é claro e coerente ao afirmar que a obrigação discutida no processo antecedente (processo no 0712989-05.2022.8.07.0018) não pode mais ser objeto de nova discussão, em virtude da coisa julgada material.5. O embargante, ao reiterar argumentos já apresentados sobre a alegada ilicitude da conduta do plano de saúde, busca rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar a existência de obscuridade ou contradição intrínseca ao julgado.6. A inexistência de vício no acórdão impede a modificação do entendimento consubstanciado no julgamento recorrido.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso I.Jurisprudência relevante citada: Não há menção explícita no caso apresentado.